Tribunal: TJDFT
Processo: 0726835-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726835-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO ALEXANDRE PEROTTO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. As sentenças de cunho declaratório podem ter força executiva, se presentes os elementos necessários à execução, como liquidez, exigibilidade e certeza da relação. Precedentes do STJ. 2. No caso concreto, constatado que o título judicial exequendo, ao reconhecer a parcial procedência do pedido revisional e determinou que o reajuste ocorra somente após o pagamento da prestação, reconheceu, ainda que de maneira implícita, a validade da cobrança fundada nas cláusulas não declaradas ilegais e a obrigação de o autor, ora agravante, pagar os valores indicados no contrato, definindo todos os critérios a serem observados, estando presentes a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação contratual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 5.741/71, e 518 e 525, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a extinção da execução, porquanto demonstrada a ausência de liquidez do título exequendo. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF 24.072, e Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 2o, ambos da Lei no 5.741/71, e 518 e 525, §1o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024